Tribunal: TJBA
Processo: 8039849-56.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8039849-56.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: MANOEL SILVA SOARES Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM) PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039849-56.2022.8.05.0000, em que figuram como Embargante MANOEL SILVA SOARES e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA